Tribunal: TJBA
Processo: 8076791-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076791-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HELIO RANGEL NETO Advogado(s): EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA AGRAVADO: ATITUDE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): EMENTA Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Ausência de notificação prévia. Beneficiário em tratamento médico. Restabelecimento do plano. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada ao restabelecimento de plano de saúde coletivo rescindido unilateralmente pela operadora, sem comprovação de notificação prévia e com beneficiário em curso de tratamento médico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a rescisão unilateral de plano coletivo exige prévia notificação do consumidor, nos termos da regulamentação da ANS; e (ii) saber se é devida a manutenção da cobertura assistencial quando o beneficiário se encontra em tratamento médico, à luz do art. 300 do CPC e do Tema 1.082 do STJ. III. Razões de decidir 3. A rescisão unilateral de plano coletivo, embora admitida, depende de notificação prévia mínima de 60 dias e apresentação das razões do cancelamento, conforme art. 14 da RN nº 557/2022 da ANS, não demonstradas nos autos. 4. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos regulamentares evidencia a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano diante da interrupção de tratamento médico essencial. 5. O Tema 1.082 do STJ assegura a continuidade da assistência ao beneficiário em tratamento, mediante pagamento integral da contraprestação, até a alta médica. 6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a mitigação da resilição contratual quando presente situação de vulnerabilidade e risco à saúde. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para restabelecer o plano de saúde do agravante, mantidas as condições de cobertura, mediante pagamento das mensalidades. Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo exige prévia notificação do consumidor, com antecedência mínima de 60 dias e indicação das razões do cancelamento. 2. O beneficiário em tratamento médico tem direito à continuidade da cobertura assistencial até a alta, desde que arque com a contraprestação integral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II; RN ANS nº 557/2022, art. 14; Resolução CONSU nº 19/1999. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; TJBA, AgInt no AI nº 8047816-55.2022.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.06.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.